Tribunal: TJBA
Processo: 8000738-40.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000738-40.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: ELISSON SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. DIREITO A 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMA 551/STF. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do autor, no exercício de função de magistério entre 2015 e 2020, e condenou o ente público ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. Sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada em razão de ação trabalhista anterior, e, no mérito, a inexistência de direito às verbas deferidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de coisa julgada entre a ação trabalhista anteriormente proposta e a presente demanda; e (ii) se servidor contratado temporariamente, em caso de desvirtuamento do vínculo, faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de coisa julgada, pois não há identidade de pedidos entre as demandas, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC.

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige necessidade excepcional e transitória, o que não se verifica diante de sucessivas renovações para exercício de função permanente, configurando desvirtuamento do vínculo e burla ao concurso público (art. 37, II, CF).

5. Nos termos do Tema 551 do STF, é devido o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de um terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

6. A ausência de comprovação do pagamento das verbas, aliada à efetiva prestação de serviços, caracteriza enriquecimento sem causa da Administração, não havendo fundamento para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, 373, II, 496, I, 1.007, §1º, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral); STF, AI 767.024 AgR; STJ, EREsp 575.551/SP; Súmula 490 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000738-40.2021.8.05.0246
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e apelado ELISSON SOARES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça